Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA CRC-JUD. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Paulo Isidoro de Jesus contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa via CRC-JUD para obtenção da certidão de casamento do executado, Claudio Alberto Soares Barbosa, no curso do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a requisição judicial de certidão de casamento do devedor via CRC-JUD para fins de localização de bens passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O cumprimento de sentença exige a identificação de bens penhoráveis do devedor, sendo a pesquisa patrimonial responsabilidade da parte exequente.4. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC Nacional) foi criada com o propósito de interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados.
5. O indeferimento da pesquisa fundamenta-se na possibilidade de a própria parte diligenciar extrajudicialmente para obter a informação pretendida, evitando sobrecarga desnecessária do sistema judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A pesquisa via CRC-JUD para obtenção de certidão de casamento do devedor no cumprimento de sentença somente é possível quando o exequente demonstrar a impossibilidade de obtenção do documento por outros meios."
Dispositivos relevantes citados: art. 241 do Provimento No 149 de 30/08/2023 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 1914526, 0729786-42.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.